Tribunal: STF
Processo: RE 195262
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
Auxiliar administrativo: investidura, por transposição,
no cargo de assessor jurídico. Pretensão que por configurar novo
provimento depende de concurso público - artigo 37 - II da Carta.
Precedentes.
Recurso extraordinário não conhecido.